Tribunal: TJMT
Processo: 1012481-87.2026.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012481-87.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VINICIUS DE MORAES ARANTES - CPF: 015.467.101-08 (ADVOGADO), JESSICA MICAELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 047.500.701-81 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CASTELLO SALLES - CPF: 018.954.931-96 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FERNANDO CASTELLO SALLES - CPF: 018.954.931-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo para dar parcial provimento ao agravo de instrumento. Entendo que o relatório do NAT (id 224284098) é favorável à internação em home care e somente não destaca urgência/emergência em razão da necessidade de internação hospitalar em tais situações. O laudo (id 225678611) destaca a condição clínica da agravante e aponta que a manutenção da paciente em regime de internação hospitalar prolongada, na ausência de necessidade de suporte intensivo hospitalar, representa risco clínico adicional, sendo fortemente recomendada a implementação de assistência domiciliar especializada (Home Care) para continuidade do tratamento e cuidados necessários. (id 225678611). Ademais a avaliação feita pela equipe da Secretaria Estadual de Saúde (id 237557390), indica que a agravante pontuou em 18 pontos (média complexidade) pela tabela ABEMID, razão pela qual sou favorável à concessão da internação domiciliar, de média complexidade. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE
HOME CARE
- TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – PACIENTE RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO - PRELIMINAR ACOLHIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PARECER TÉCNICO CONTRÁRIO À URGÊNCIA - PACIENTE SOB CUIDADOS HOSPITALARES ADEQUADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Reconhece-se a ilegitimidade passiva do município quando o paciente não reside em seu território, uma vez que cada ente federativo possui responsabilidade primária pelos cidadãos domiciliados em sua circunscrição territorial.

2 - A concessão de tutela de urgência para fornecimento de tratamento de saúde exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

3 - Não se justifica a antecipação da tutela quando o parecer técnico especializado (NAT) expressamente consigna a inexistência de urgência ou emergência no caso, especialmente quando o paciente permanece sob cuidados médicos hospitalares adequados.

4 - A mera recomendação técnica favorável ao
home care
não se confunde com situação de urgência médica que autorize a concessão de tutela antecipada.

5. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JÉSSICA MICAELA RODRIGUES DA SILVA
contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública nos autos do processo nº 1000669-09.2026.8.11.0013, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para concessão de tratamento domiciliar (
home care
).

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante, representada por seu irmão, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Pontes e Lacerda, buscando o fornecimento de tratamento de internação domiciliar após grave acidente motociclístico que resultou em traumatismo cranioencefálico e outras lesões graves.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que a decisão merece reforma porque o laudo médico demonstra que a permanência hospitalar prolongada representa risco adicional ao seu quadro clínico, sendo necessária a implementação imediata do home care para evitar infecções nosocomiais.

Em contrarrazões, o Município de Pontes e Lacerda arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que a paciente reside em Nova Lacerda/MT, e sustentou no mérito a correção da decisão agravada pela ausência dos requisitos da tutela de urgência.

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso, entendendo que restou comprovada a necessidade de acompanhamento por equipe multidisciplinar e que o direito à saúde deve ser garantido de forma digna.

Passo à análise recursal.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em contrarrazões, o Município de Pontes e Lacerda arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que a paciente reside em Nova Lacerda/MT.

Conforme se verifica da qualificação constante da petição inicial (ID 222501527), acostada aos autos originários, a agravante JÉSSICA MICAELA RODRIGUES DA SILVA é
“residente e domiciliada na zona rural do Município de Nova Lacerda/MT.”

Com efeito, a competência municipal para prestação de serviços de saúde está diretamente relacionada à população residente em seu território, nos termos da Lei nº 8.080/90 e do princípio da descentralização previsto no art. 198 da Constituição Federal.

O Sistema Único de Saúde organiza-se de forma regionalizada e hierarquizada, com base territorial definida. A responsabilidade municipal vincula-se, primordialmente, aos cidadãos residentes em seu território, especialmente no âmbito da atenção básica.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PACIENTE RESIDENTE EM MUNICIPIO DIVERSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá/MT contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, o obrigou, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, a custear tratamento médico da parte autora em hospital da capital, fixando multa diária em caso de descumprimento. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, pois a parte autora reside em Santo Antônio do Leverger/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Município de Cuiabá possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda que visa assegurar tratamento de saúde à autora domiciliada em outro município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal estabelece que o direito à saúde é dever comum dos entes federativos, sendo-lhes imposta responsabilidade solidária pela sua promoção e prestação (CF, arts. 196 a 198).

4. A tese fixada no Tema 793 do STF reconhece a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios em matéria de saúde, mas permite ao Judiciário direcionar a obrigação conforme a repartição de competências, com base na descentralização e hierarquização do SUS.

5. A jurisprudência do TJMT entende que a obrigação direta de prestação de serviços de saúde incumbe ao ente federativo em cujo território reside o beneficiário, sendo ilegítima a inclusão de município estranho ao domicílio do paciente.

6. No caso concreto, restou comprovado que a parte autora é residente em Santo Antônio do Leverger/MT, não havendo elementos que justifiquem a imposição da obrigação ao Município de Cuiabá/MT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde não impede que a obrigação de fazer seja direcionada ao ente correspondente ao domicílio do paciente. 2. O Município de Cuiabá é parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda quando o beneficiário reside em outro município, salvo comprovação de atendimento direto por sua rede de saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196, 197 e 198; CPC, art. 536, §1º; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

(N.U 1011465-35.2025.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025)

Desse modo, restou comprovado que a parte autora é residente em Nova Lacerda/MT, não havendo elementos que justifiquem a imposição da obrigação ao Município de Pontes e Lacerda/MT.

Nesse sentido, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Pontes e Lacerda, devendo o processo prosseguir apenas em relação ao Estado de Mato Grosso.

MÉRITO

A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, embora seja inquestionável o direito fundamental à saúde previsto no artigo 196 da Constituição Federal, é necessário que a tutela de urgência seja concedida apenas quando demonstrada efetiva urgência que justifique a antecipação dos efeitos da decisão final.

Analisando cuidadosamente os elementos dos autos, verifico que a decisão agravada foi tecnicamente correta ao indeferir a tutela de urgência pelas razões a seguir expostas.

O parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) foi claro ao concluir que
"não há qualquer urgência e/ou emergência no caso em tela, pois em caso de agudização ou piora clínica, os cuidados deverão ser prestados em nível hospitalar"
. O documento técnico ressaltou expressamente que
"não existe, do ponto de vista técnico, urgência ou emergência quando tratamos de internação por HOME CARE".

Conforme declaração da Secretaria de Estado de Saúde,
"durante a visita, foi verificado junto à equipe assistencial que a paciente não se encontra de alta hospitalar no momento, permanecendo sob cuidados médicos e multiprofissionais, em acompanhamento clínico contínuo".

Isso demonstra que a agravante está recebendo assistência médica adequada e contínua, não havendo risco iminente à sua saúde que justifique a antecipação da tutela.

Embora a avaliação pela Tabela ABEMID tenha indicado elegibilidade para home care de alta complexidade (19 pontos), essa recomendação técnica não se confunde com urgência médica. A própria equipe técnica foi expressa ao afirmar a inexistência de caráter urgente no tratamento.

Como bem observado na decisão agravada, acolher a pretensão sem demonstração inequívoca de urgência
"culminaria no preterimento dos demais usuários do serviço público de saúde",
contrariando o Enunciado nº 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso.

Quanto aos argumentos da agravante sobre o risco de infecções hospitalares, observo que, embora seja uma preocupação legítima, não foi demonstrado nos autos que tal risco configure situação de urgência que não possa ser adequadamente manejada pela equipe médica hospitalar que já acompanha a paciente.

O fato de o
home care
ser recomendado e benéfico para a paciente não autoriza, por si só, a concessão de tutela de urgência, sendo necessária a demonstração de risco iminente e concreto que justifique a antecipação da medida.

Assim, considerando que a agravante está recebendo assistência médica adequada e que não foi demonstrada urgência técnica que justifique a antecipação da tutela, a decisão agravada deve ser mantida.

Por essas razões,
CONHEÇO
do agravo de instrumento,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Pontes e Lacerda, determinando que o processo de origem prossiga apenas em relação ao Estado de Mato Grosso, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026